Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por S.A.D. representada por P.A.P., contra a r. Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a liminar, a qual buscava o pagamento de pensão por morte à Agravante. A Recorrente sustenta, em síntese, que vivia sob a dependência econômica da avó materna, servidora pública distrital, a qual custeava todas as suas despesas, inclusive as provenientes de problemas psiquiátricos, já que sua genitora não detém recursos financeiros suficientes. Alega que não pode sofrer com a espera do decurso do tempo de um processo para então ser amparada, sendo necessária a concessão da tutela antecipada, a qual permitirá a sua subsistência, porquanto se trata de verba alimentar. Ao final, invocando a proteção constitucional à criança, pede em liminar a concessão de tutela antecipada para que seja deferido o pagamento da pensão por morte. No mérito, requer a concessão definitiva do benefício. Preparo regular (ID Num. 14980183) É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que, muito embora presente o requisito do perigo da demora, ausente a probabilidade do direito. Isto porque o art. 30-A, II, da Lei Complementar Distrital n. 769/08 somente contempla a concessão de pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão. Muito embora no art. 33, §3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja menção expressa de que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”, necessário que fique configurada ao menos a existência da guarda. Portanto, ainda que seja possível conciliar a interpretação desses dispositivos em consonância com o disposto no art. 227 da CF, observo que não fora juntado aos autos qualquer comprovação da guarda judicial da menor pela instituidora da pensão. A respeito, destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “havendo plano de proteção em arcabouço sistêmico constitucional e comprovada a guarda, em face da prevalência do disposto no art.33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA sobre norma previdenciária de natureza específica, ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por morte” (EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017). Vê-se, assim, que para a concessão do benefício, ainda que em caráter precário, necessária a comprovação da existência de guarda judicial do instituidor em relação ao beneficiário. Vale destacar também que a mera dependência econômica não se revela suficiente para a concessão do benefício estatutário. À vista do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator